Tribunal: TJDFT
Processo: 0713239-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713239-63.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BRUNA DE MATOS CHAVES, WALTER ANTONIO COSTA JUNIOR AGRAVADO: J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, B &amp; T ASSOCIADOS CORRETORA DE CAMBIO LTDA, UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA DESPACHO Aos agravantes-autores para manifestarem-se, em 5 dias, sobre a intimação via postal infrutífera em relação à agravada-ré IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda-EPP (id.18179570). Brasília - DF, 9 de agosto de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora